Tribunal: TJMT
Processo: 1014915-96.2021.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014915-96.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SOUSA DE OLIVEIRA - CPF: 666.729.101-15 (APELANTE), ADRIANA DOS SANTOS SILVA - CPF: 522.863.471-15 (APELADO), IRADIU GLORIA BARBOSA - CPF: 569.663.691-87 (ASSISTENTE), JOSE NATALINO DE SOUZA - CPF: 468.411.051-68 (ASSISTENTE), HELENA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 850.477.831-20 (ASSISTENTE), SANDRA EUGENIA ALVES DE ALMEIDA - CPF: 830.002.163-91 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL URBANO. PRINCÍPIO DA
SAISINE
. TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA DA POSSE AOS HERDEIROS. COMPOSSE HEREDITÁRIA. ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO. USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE POSSE EXCLUSIVA E
ANIMUS DOMINI
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse formulado pela autora, reconhecendo a composse hereditária sobre imóvel urbano e determinando que autora e réu exerçam a composse em conjunto até a partilha do bem, vedada a permanência exclusiva do réu no imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a reintegração de posse pleiteada pela autora e se é possível o reconhecimento da usucapião como matéria de defesa nas circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A posse do imóvel foi transmitida automaticamente aos herdeiros por força do Princípio da
Saisine
, consagrado no art. 1.784 do Código Civil, independentemente do exercício fático da posse.

Configura-se o esbulho possessório quando um dos compossuidores impede o acesso dos demais ao bem comum, exercendo a posse com exclusividade.

A alegação de usucapião como matéria de defesa não prospera quando ausentes seus requisitos essenciais, notadamente a posse exclusiva e o
animus domini
, uma vez que o réu exercia a posse na condição de compossuidor juntamente com seu falecido companheiro, que era herdeiro do bem.

O tempo de permanência no imóvel, ainda que expressivo, não tem o condão de configurar a usucapião quando a posse é exercida em regime de composse hereditária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A transmissão da posse aos herdeiros ocorre
ope legis
, por força do Princípio da
Saisine
, independentemente do exercício fático da posse.

É possível a caracterização do esbulho na composse
pro indiviso
do acervo hereditário quando um compossuidor exclui o outro do exercício de sua posse sobre determinado bem.

Não se configura usucapião quando a posse é exercida em regime de composse hereditária, ausente o requisito da exclusividade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por JOSÉ CARLOS SOUZA DE OLIVEIRA contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido de reintegração de posse formulado por ADRIANA DOS SANTOS SILVA, em relação ao imóvel urbano situado na Rua Professor João Nunes Ribeiro, nº 299, Bairro Cidade Alta, Cuiabá, CEP 78030-430.

Irresignado, o réu interpôs recurso de apelação (ID 184911184), alegando, em síntese, que reside no imóvel desde os idos de 2000, juntamente com seu companheiro, Sr. Carlos Pereira dos Santos, e que, com o falecimento deste em 29/01/2021, permaneceu no imóvel de forma exclusiva, realizando benfeitorias e zelando pelo bem.

Sustenta que a apelada nunca exerceu a posse efetiva sobre o bem, tendo apenas ingressado com a ação afirmando ter tentado adentrar no imóvel, mas não conseguiu. Defende a inexistência de qualquer ato ilícito, comprovando a ocorrência dos requisitos necessários para a usucapião, uma vez que exerceu a posse com
animus domini
.

Argumenta que comprovou que desde 2000 reside no imóvel de forma contínua com seu falecido companheiro e depois de maneira exclusiva, sem compartilhar com ninguém, consolidando a posse exclusiva para a usucapião. Requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido de reintegração de posse.

Em contrarrazões (ID 283828574), a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a posse foi adquirida por ela em razão do falecimento de sua genitora, legítima proprietária do imóvel, nos termos do art. 1784 do Código Civil, o qual consagra o Princípio da
Saisine
.

Argumenta que o apelante passou a impedir seu acesso ao imóvel após o falecimento de seu companheiro, Carlos Pereira dos Santos, que coabitava no imóvel com sua autorização, havendo prova documental (boletim de ocorrência - ID 54317769), testemunhal e confissão do próprio apelante na audiência de instrução, evidenciando que passou a exercer a posse exclusiva do bem, impedindo o exercício da posse pelos demais herdeiros.

Quanto à alegação de usucapião, sustenta que esta não merece prosperar, seja porque não pode ser reconhecida incidentalmente, seja porque os requisitos legais não estão presentes, em especial a posse exclusiva e com
animus domini
, uma vez que o apelante jamais exerceu posse exclusiva, pois dividia o imóvel com seu companheiro Carlos, que era herdeiro legítimo, tratando-se, portanto, de posse em regime de composse, o que inviabiliza a configuração da usucapião.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Consoante se depreende dos autos, a autora, ora apelada, ajuizou ação de reintegração de posse com pedido de liminar em 28/04/2021, alegando ser filha do Sr. Benvindo Pereira dos Santos, falecido em 04 de abril de 2010, o qual tinha a posse do imóvel objeto da lide. Narrou que o imóvel foi adquirido quando o Sr. Benvindo era casado com a Sra. Erotilde, sendo que, após a separação do casal, a Sra. Erotilde permaneceu morando no imóvel com os filhos até seu falecimento em 12 de abril de 2000.

Relatou que, na época, o Sr. Benvindo estava passando por dificuldades e problemas de saúde, assim retornou ao imóvel para morar com o filho, Sr. Carlos Pereira dos Santos, onde permaneceu até sua morte. Com o falecimento dos pais, os herdeiros tentaram regularizar a situação do imóvel com a abertura de um processo de inventário, contudo, por falta de documentos de registro do imóvel, o processo foi arquivado.

Informou que permaneceu no imóvel o Sr. Carlos Pereira dos Santos, herdeiro, e seu companheiro, Sr. José Carlos Souza de Oliveira, ora requerido. Contudo, infelizmente, no final do ano passado, o Sr. Carlos também faleceu, permanecendo seu companheiro sozinho morando no imóvel. A autora tentou adentrar no imóvel e conversar com o requerido, contudo, ele afirma que teria se casado com o Sr. Carlos Pereira dos Santos e que agora o imóvel seria de sua propriedade, pois teriam realizado reformas no local.

Após a realização de audiência de justificação, o pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão ao ID 119327650 - Pág. 1.

O réu apresentou contestação ao ID 124997727, com anexos até o ID 125000316 - Pág. 2, argumentando pela improcedência da ação, sustentando que jamais houve turbação ou esbulho possessório, tratando-se de uma composse prolongada, mansa e pacífica com seu companheiro Carlos, irmão da autora, sem qualquer oposição. Alegou que a autora nunca teve a posse do imóvel objeto da demanda, não havendo prova de esbulho.

Suscitou a usucapião do imóvel com fundamento no art. 1238 do Código Civil e Súmula 237 do STF, demonstrando que desde 2007 residiu no imóvel junto com Carlos, que faleceu em 29/01/2021, exercendo posse mansa e pacífica por mais de 10 anos, tendo estabelecido moradia habitual e realizado benfeitorias.

A parte autora impugnou a contestação ao ID 125660488 - Pág. 1.

A decisão saneadora de ID 139333828 - Pág. 2 fixou os pontos controvertidos e designou audiência de instrução.

A audiência de instrução foi realizada em 30 de abril de 2024, oportunidade em que foram produzidos os depoimentos pessoais das partes e das testemunhas, conforme termo ao ID 154232376.

Por fim, a parte ré apresentou memoriais ao ID 159108799, enquanto a parte autora o fez ao ID 160239978.

Sobreveio sentença (ID 176555377), julgando procedente o pedido de reintegração de posse, ressaltando que autora e réu deverão exercer a composse em conjunto até a partilha do bem, vedada a permanência exclusiva do réu no imóvel, pois configuraria o uso exclusivo. O réu foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a cobrança suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia cinge-se em verificar se estão presentes os requisitos para a reintegração de posse pleiteada pela autora\apelada e se é possível o reconhecimento da usucapião como matéria de defesa nas circunstâncias do caso concreto.

Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor da ação de reintegração de posse provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a perda da posse.

No caso em apreço, a questão central reside na análise da posse da autora sobre o imóvel objeto da lide e na configuração do alegado esbulho possessório praticado pelo réu.

Quanto à posse da autora, é imperioso reconhecer que, com o falecimento de seus genitores, operou-se a transmissão automática da posse aos herdeiros, por força do Princípio da
Saisine
, consagrado no art. 1.784 do Código Civil, que dispõe: "
Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários
".

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que:
Em virtude do princípio da saisine, os herdeiros são investidos na posse e administração dos bens do autor da herança. Assim, o exercício fático da posse não é requisito essencial para que o herdeiro tenha direito à proteção possessória contra eventuais atos de turbação ou esbulho, tendo em vista que sua transmissão se dá ope legis. Precedente
(STJ - REsp: 1547788 RS 2015/0097553-2, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2017).

No caso dos autos, restou demonstrado que o imóvel pertencia aos genitores da autora, conforme se depreende da inscrição imobiliária perante o Fisco Municipal sob nº 01.4.14.002.0146.002, de titularidade do genitor da autora, Sr. Benvindo Pereira dos Santos (ID 54317766 - Pág. 1). Assim, com o falecimento dos pais da autora, operou-se a transmissão automática da posse aos herdeiros, dentre os quais se inclui a autora e seu irmão Carlos Pereira dos Santos.

Quanto ao esbulho possessório, este se configura quando há o efetivo desapossamento do bem, com a perda da posse pelo possuidor. No caso em tela, o esbulho se caracterizou quando o réu, após o falecimento de Carlos Pereira dos Santos (companheiro do réu e irmão da autora), passou a exercer a posse exclusiva do imóvel, impedindo o acesso da autora, que também é herdeira e, portanto, compossuidora do bem.

O próprio réu, em seu depoimento pessoal, confessou que, após o falecimento de seu companheiro, a autora compareceu ao imóvel e exigiu sua desocupação ou o pagamento de aluguel, ao que ele respondeu não possuir condições financeiras para tal em virtude de estar desempregado. Ademais, o boletim de ocorrência encartado ao ID 54317769 - Pág. 1 comprova que o ingresso da autora no imóvel foi obstado pelo réu.

Nesse contexto, é importante ressaltar que, tratando-se de composse hereditária, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que "
A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é possível a caracterização do esbulho na composse pro indiviso do acervo hereditário quando um compossuidor exclui o outro do exercício de sua posse sobre determinada área, admitindo-se o manejo de ação possessória.
" (STJ - AgInt no AREsp: 998055 SP 2016/0268121-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2017)

Portanto, configurado o esbulho possessório praticado pelo réu, que passou a exercer a posse exclusiva do imóvel, impedindo o acesso da autora, que também é herdeira e compossuidora do bem, impõe-se a procedência do pedido de reintegração de posse.

Quanto à alegação de usucapião como matéria de defesa, esta não merece prosperar.

O art. 1.238 do Código Civil dispõe que "
aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis
".

Para a configuração da usucapião, é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: posse mansa, pacífica, ininterrupta, com
animus domini
, pelo prazo legal.

No caso da usucapião extraordinária, o prazo é de 15 anos, conforme disposto no art. 1.238 do Código Civil.

Na espécie, o réu não logrou êxito em comprovar o preenchimento dos requisitos necessários à configuração da usucapião, notadamente a posse exclusiva e o
animus domini
.

Isso porque, conforme restou demonstrado nos autos, o réu exercia a posse do imóvel na condição de compossuidor juntamente com seu companheiro Carlos Pereira dos Santos, falecido, que por sua vez era herdeiro do bem.

Desta forma, a posse exercida pelo réu não era exclusiva, mas compartilhada com os demais herdeiros, por força do Princípio da
Saisine
, conforme já fundamentado.

Ademais, o próprio réu, em seu depoimento pessoal, afirmou que "
não é o dono da casa, mas acredita que tem direito de permanecer nela”
(id. 283828554, 142732-Gravação de Reunião.mp4, minuto 4:52) por ter tido a autorização de seu falecido companheiro e por ter cuidado do Sr. Benvindo, o que demonstra a ausência do
animus domini
, requisito essencial para a configuração da usucapião.

Nesse sentido, o tempo de permanência do réu no imóvel, ainda que expressivo, não tem o condão de configurar a usucapião, pois sua posse sempre foi exercida em regime de composse, não havendo que se falar em posse
ad usucapionem
.

Portanto, não preenchidos os requisitos necessários à configuração da usucapião, não há como acolher a alegação do réu nesse sentido.

Por essas razões, não merece reparo a sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse, determinando que autora e réu exerçam a composse em conjunto até a partilha do bem, vedada a permanência exclusiva do réu no imóvel.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025